Tribunal: STF
Processo: HC 70581
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - CO-AUTORIA -
PRERROGATIVA  DE FORO DE UM  DOS ACUSADOS - INEXISTÊNCIA DE ATRAÇÃO -
PREVALENCIA  DO  JUIZ NATURAL  -  TRIBUNAL  DO JÚRI  -  SEPARAÇÃO DOS
PROCESSOS.
1.             A  competência do  Tribunal  do Júri  não  e absoluta.
Afasta-a  a propria  Constituição Federal,  no que  preve, em face da
dignidade  de certos cargos  e da relevância  destes para o Estado, a
competência  de tribunais - artigos  29, inciso VIII; 96, inciso III;
108, inciso I, alinea "a"; 105, inciso I, alinea "a" e 102, inciso I,
alineas "b" e "c".
2.             A conexao e a  continencia - artigos 76 e 77 do Código
de  Processo  Penal  -  não   consubstanciam  formas  de  fixação  da
competência,  mas  de alteração,  sendo  que nem  sempre  resultam na
unidade  de julgamentos - artigos 79, incisos I, II e pars. 1. e 2. e
80 do Código de Processo Penal.
3.             O envolvimento  de co-reus  em  crime doloso  contra a
vida,  havendo em relação a  um deles a prerrogativa de foro como tal
definida  constitucionalmente, não  afasta, quanto  ao outro,  o juiz
natural  revelado pela alinea  "d" do inciso  XXXVIII do artigo 5. da
Carta  Federal. A continencia, porque disciplinada mediante normas de
indole  instrumental comum, não e  conducente, no caso, a reunião dos
processos.  A atuação  de órgãos  diversos integrantes do Judiciario,
com   duplicidade   de   julgamento,   decorre   do   próprio   texto
constitucional,  isto  por  não se  lhe  poder  sobrepor  preceito de
natureza estritamente legal.
4.             Envolvidos em crime  doloso contra  a vida  Prefeito e
cidadao  comum, biparte-se  a competência,  processando e  julgando o
primeiro  o Tribunal  de  Justiça e  o  segundo o  Tribunal  do Júri.
Conflito  aparente entre  as normas  dos artigos  5., inciso XXXVIII,
alinea  "d", 29, inciso VIII,  alinea "a" da Lei Basica Federal e 76,
77 e 78 do Código de Processo Penal.::